Tribunal: TJDFT
Processo: 0702908-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. FILHOS MENORES. UNIÃO ESTÁVEL PROLONGADA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO LAR E A FILHO COM DEFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida, nos autos de ação de alimentos. A decisão agravada fixou alimentos provisórios em favor dos filhos no valor de seis salários-mínimos, divididos igualmente, e indeferiu o pedido de alimentos em favor da ex-companheira. Os agravantes pleiteiam a fixação de alimentos para a ex-companheira e a majoração dos valores destinados aos filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de alimentos provisórios em favor da ex-companheira do agravado, diante de sua alegada vulnerabilidade econômica; (ii) estabelecer se é possível a majoração dos alimentos provisórios fixados aos filhos menores, em razão das despesas comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-companheiros possui caráter excepcional, sendo admissível quando comprovada a dependência econômica e a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, especialmente após longa união estável com dedicação exclusiva ao lar e aos filhos.
4. A ex-companheira manteve união estável com o agravado por 28 anos, afastando-se do mercado de trabalho para cuidar da família e do filho com deficiência, demonstrando vulnerabilidade financeira que justifica a fixação de alimentos provisórios.
5. A existência de medidas protetivas e manifestações ofensivas nos autos evidenciam contexto de violência psicológica, reforçando a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
6. O agravado detém ampla capacidade financeira, com patrimônio diversificado, de modo que os valores originalmente fixados se revelam desproporcionais frente às necessidades dos alimentandos.
7. A majoração dos alimentos aos filhos é cabível ante as despesas extraordinárias comprovadas, principalmente aquelas ligadas à saúde e educação do filho com deficiência e aos custos escolares do outro menor.
8. O pedido de manutenção do plano de saúde pelos filhos carece de prova suficiente neste momento processual, sendo a análise sobre eventual obrigação reservada ao juízo de origem após instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação de alimentos provisórios em favor de ex-companheira quando demonstrada sua vulnerabilidade econômica decorrente de longa dedicação exclusiva ao lar e aos filhos, ainda que possua formação acadêmica.
2. É aplicável o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero em demandas alimentares que envolvam histórico de violência doméstica.
3. A majoração dos alimentos provisórios devidos aos filhos menores é admitida quando comprovadas despesas extraordinárias relacionadas à saúde, educação e necessidades específicas decorrentes de deficiência.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 3o, I; 5o, caput; CC, art. 1.694; CPC, arts. 300, caput; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 137077/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma; STJ, REsp 1396957/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; TJDFT, Acórdão 1805772, Rel. Robson Teixeira de Freitas; TJDFT, Acórdão 1419672, Rel. Eustáquio de Castro; TJDFT, Acórdão 1997833, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025, DJe 29.05.2025.